Tribunal: TCU
Processo: 036.324/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de eventual e futura aquisição de material de natureza comum.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico - SRP 13/2023; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar procedente a presente representação (já preliminarmente conhecida pelo Acórdão 60/2024-TCU-Plenário ); 9.2 determinar à Base Administrativa da Guarnição de Santa Maria, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 15 dias, adote providências quanto ao item abaixo e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 9.2.1. promova a anulação dos itens 1 e 2 da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico - SRP 13/2023, uma vez que as aeronaves teleguiadas ali registradas (marca Dji e modelo Mavic 3 Fly More Aeronave Teleguiada - Drone), por não contarem com homologação pela Anatel, não poderiam ter sido aceitas na sessão de julgamento do Pregão Eletrônico - SRP 13/2023, em razão do disposto no art. 162, § 2o, da Lei 9.472/1997, no art. 55 da Resolução CD-Anatel 715/2019, no art. 3o, inc. I, da Lei 10.520/2002 e na jurisprudência deste Tribunal; e 9.3 comunicar a presente deliberação à Base Administrativa da Guarnição de Santa Maria e à representante.